Tribunal: STF
Processo: RHC 200663
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA: REINCIDENTE COM ANTECEDENTES. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, não obstante o valor da res (R$ 60,00 - luminárias em LED), o agravante é reincidente específico em crime patrimonial, além de ostentar outros antecedentes criminais (fl. 207): ‘(...) é reincidente, tendo em vista a prática anterior de crime de roubo (autos 0004167-71.2015.8.24.0008, com sentença transitada em julgado em 27.11.15, fl. 94). (...) após o cometimento do delito em apreço, voltou a praticar outros dois de roubo (autos 0000987-13.2016.8.24.0008 e 0002501- 07.2016.8.24.0006, cujas sentenças condenatórias transitaram em julgado, respectivamente, em 9.5.16 e 17.4.17, fls. 92 e 95 (...) O próprio (...) declarou, em seu interrogatório judicial, que é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio (...)’. 
    III - Na linha da jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, a alegação de pequeno valor da res furtiva , isolada, não se revela suficiente ao reconhecimento do crime de bagatela (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta eg. Corte Superior de Justiça (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011). 
    IV - De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 637.946-AgRg/SC, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a absolvição.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “Processual penal. RHC. Pleito de afastamento de condenação por furto majorado pelo repouso noturno, ao argumento de insignificância da conduta. 1. De todo inadequado RHC ao e. STF, substitutivo de revisão criminal. Ausente flagrante ilegalidade, o RHC não tem como ser conhecido. 2. Ainda que o recorrente tenha subtraído objetos de pequeno valor, é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio, possuindo anterior condenação transitada em julgado por roubo, circunstância concreta que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, nos termos de iterativa jurisprudência dessa eg. Corte, sendo que após os fatos, sobrevieram duas novas condenações por roubo, ora também transitadas em julgado, a par de que o furto foi qualificado. 3. Pelo não conhecimento do RHC; caso conhecido, pelo desprovimento do recurso ordinário.”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello).
    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do ato dito coator (com meus grifos):
    “No caso em tela, embora o valor do objeto subtraído seja diminuto (R$ 60,00) e inferior a 10% do salário mínimo à época dos fatos (R$ 778,00, Decreto 8.381/14), o Recorrente Fabrício do Amaral Wollinger é reincidente, tendo em vista a prática anterior de crime de roubo (autos 0004167-71.2015.8.24.0008, com sentença transitada em julgado em 27.11.15, fl. 94). 
    Além disso, após o cometimento do delito em apreço, voltou a praticar outros dois de roubo (autos 0000987-13.2016.8.24.0008 e 0002501-07.2016.8.24.0006, cujas sentenças condenatórias transitaram em julgado, respectivamente, em 9.5.16 e 17.4.17, fls. 92 e 95). 
    O próprio Apelante Fabrício do Amaral Wollinger declarou, em seu interrogatório judicial, que é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio: 'de pena que eu já tenho, para somar, dá 20 anos, e eu já tenho mais duas cadeias e alegações finais', todas 'por furto e assalto' (mídia da fl. 88).”
    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto além da reincidência e do furto ter se realizado durante o repouso noturno, nota-se a contumácia delitiva em crimes contra o patrimônio.
    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 145..389-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 191.126/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 146.304/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.
    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 133.252/MG, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator